Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736293-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: JEFERSON DOS REIS PEREIRA À Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES